Tribunal: TJDFT
Processo: 0738891-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738891-77.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO CALIXTO SARAIVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO CALIXTO SARAIVA contra decisão exarada MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada n. 0729127-64.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A. e BANCO DO BRASIL S/A. Da análise do processo originário, observa-se que o agravante, em 10/10/2023, apresentou petição desistindo da ação e requereu a resolução do feito sem análise do mérito, com a devida baixa na distribuição (ID 174779866). Dessa forma, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste o interesse no processamento do agravo de instrumento interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023 às 17:34:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora